Tribunal: TJES
Processo: 5000383-78.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-78.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THATIANE VERLY MENDES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança (DIFERENÇAS SALARIAIS – 13º E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS SOBRE MÉDIA DE PRODUTIVIDADE), intentada pela sobredita parte recorrente em face do ente recorrido em tela, pelos motivos já expostos na exordial.

Alega a parte recorrente que exerce o cargo de fiscal no Município de São Mateus/ES desde 21/10/2014; que, conforme determinação da Lei Municipal n. 1.307/2013, os fiscais recebem, além do vencimento básico, valores relativos à produtividade de cada mês; que, ao realizar o pagamento do 13º salário e dos 50% relativos à gratificação de férias, a municipalidade não realiza o cálculo dessas parcelas salariais sobre a média anual de sua produtividade, pagando-lhe apenas os valores calculados sobre seu vencimento básico, o que viola norma constitucional; que tentou assegurar o seu direito pela via administrativa, sem êxito.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão da recorrente, e, por conseguinte, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais e se insurgindo contra embargos de declaração já julgados.

Como bem demonstrado na sentença, o art. 34 da Lei Municipal nº 1.307/2013 preconiza que a gratificação de produtividade fiscal não servirá de base de cálculo para gratificação de férias e décimo terceiro, sendo a natureza jurídica da gratificação de produtividade não é a de um aumento salarial disfarçado, mas, sim, de uma gratificação de serviço (propter laborem).

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)